Tribunal: TJPA
Processo: 0815897-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815897-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES FILGUEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e a autenticidade do contrato eletrônico firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, é apta a constituir o devedor em mora; (ii) saber se o contrato eletrônico sem certificação pela ICP-Brasil é válido para fins de instrução da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, firmou o entendimento de que, para a constituição em mora do devedor fiduciário, basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento pessoal.
4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro, configurando a mora.
5. O contrato eletrônico juntado aos autos está assinado digitalmente com identificação inequívoca do signatário, com respaldo na Lei nº 11.419/2006, na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 10.931/2004, não havendo vício aparente de autenticidade.
6. A ausência de alegação ou prova de fraude na contratação inviabiliza a declaração de nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro. 2. O contrato eletrônico com identificação inequívoca do signatário tem validade jurídica, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 11; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08/06/2022; TJSP, AI nº 2175255-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31/08/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815897-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES FILGUEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO HENRIQUE LOPES FILGUEIRA contra a decisão monocrática (Id.24715660), de minha lavra, que NEGOU provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da assinatura digital aposta no contrato; (ii) a regularidade da notificação extrajudicial da mora; e (iii) a alegada abusividade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico firmado entre as partes possui assinatura digital certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, conferindo-lhe autenticidade e validade, conforme jurisprudência consolidada.
4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.132.

5. A análise da abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É válida a assinatura digital certificada pela ICP-Brasil em contratos eletrônicos. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituição em mora do devedor fiduciário, independentemente da assinatura do aviso de recebimento."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; TJ-PA, AI 080851529.2020.8.14.0000.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24976362), o agravante alegou a invalidade do contrato eletrônico, ante a ausência de certificação digital a fim da comprovação da autenticidade da assinatura constante no instrumento eletrônico.

Apontou, ainda, a invalidade da notificação extrajudicial e inexistência da mora, uma vez que a correspondência foi recebida por pessoa alheia à relação jurídica, apontando, com isso, a ausência de constituição de sua mora, bem como de não esgotamento dos demais meios para localização do devedor.

Defendeu a abusividade da cobrança de tarifa de registro, em virtude da ausência de comprovação da efetiva realização deste. Discorreu que, a parte agravada não apresentou qualquer comprovante de efetivo registro do contrato ao Departamento de Trânsito, consoante determinação normativa, tampouco de realização de avaliação do veículo, restando abusiva a cobrança da tarifa sem a efetiva prestação do serviço.

Apontou, também, a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, uma vez em desacordo com os requisitos estabelecidos pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional e pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez ausente a efetiva comprovação do fato gerador da tarifa. Seguiu argumentando a abusividade da capitalização diária dos juros de mora, ante o desamparo legal e expressa vedação, assim como de seguro de proteção financeira.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em certidão sob Id. 25582634, fora atestado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém(Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antes de adentrar à análise de mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de Agravo Interno manejado, o qual vislumbro que merece ser conhecido em parte.

Explico.

O princípio da dialeticidade, ínsito ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de expor, de maneira clara e precisa, os fundamentos jurídicos que sustentam o inconformismo,
articulando-os em

face dos motivos determinantes da decisão atacada
.

Todavia, em suas razões de agravo interno, verifico que a recorrente traz, no bojo da peça recursal, fundamentos que ultrapassam a discussão da decisão atacada, tais como a abusividade de cláusulas contratuais; pontos nos quais, entretanto, não foram discutidos no
decisum
agravado, assim como na decisão de origem agravada, as quais, em realidade, limitaram-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar.

Destaco que tais alegações devem ser observadas no momento oportuno, a saber, na jurisdição de origem, ao longo da instrução processual, por demandarem de dilação probatória, assim como destacado na decisão ora agravada.

Com isso, não conheço dessa parte do Agravo Interno e passo à análise da insurgência em face da medida excepcional concedida.

Pois bem.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Sob esse viés, ao analisar os autos com acuidade, verificou-se que o agravado, em sua exordial, apesar de ter juntado notificação recebida por terceira pessoa, esta fora enviada ao endereço “Passagem Benfica, 402, Bengui”, mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes.

Com isso, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo que o agravado logrou êxito em comprovar a regular constituição do devedor, ora agravante, em mora, ainda que não recebido pessoalmente por ele.

Por consequência, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, ainda que recebido por terceira pessoa, haja vista o envio de AR ao endereço informado quando da celebração do instrumento contratual, sendo, portanto, suficiente para reputar como operada a notificação extrajudicial, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

“[...]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA LIMINAR, PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A OUTRA PESSOA. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO . MORA CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1 . Notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato, sendo recebida por terceiro, e não na pessoa do devedor. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato.
2. Entendimento adotado de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio .
Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, NA PARTE QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR, E CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104070220228140000 20964959, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800799-53.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020 )

“[...]

EMENTA: DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4 . No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem .

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegada invalidade do contrato eletrônico apresentado, ante a ausência de certificação digital, destaco que esta também não merece acolhimento.

Explico.

Em nova alteração à Lei n. 10.931/04, em seu §5º, admite-se a celebração de Cédula de Crédito Bancário sob a forma eletrônica, desde que devidamente identificado o seu signatário:

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 o seguinte:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

Outrossim, consoante disposição legal da supracitada Medida Provisória N. 2.200-2/2001, fora instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos termos do seu art. 1º,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Há, ainda, extensão aos documentos públicos e particulares na modalidade eletrônica, além da possibilidade de utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, contudo, com admissão pelas partes ou anuência da parte oposta, em caso de adesão, segundo o art. 10º, caput e §2º, do supracitado dispositivo legal:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Com efeito, ao perlustrar os autos de origem, verifica-se, em primeiro momento, a validade do instrumento contratual que instruiu a inicial, onde consta “Protocolo de Assinatura”, com identificação do assinante, seu endereço eletrônico, bem como demais informações de geolocalização do contratante, e ainda captura de imagem facial deste.

Nesse sentido, a partir dos supracitados elementos, neste momento processual, inexistem elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital, pelo que, se a agravante visa discutir a validade de sua assinatura, imprescindível a suscitação de fraude na contratação. Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Quanto à validade do contrato eletrônico e da assinatura digital, verifico que o agravante discute a validade de sua assinatura em contrato do qual obteve o veículo em questão.

Ora, se o agravante pretende discutir a validade de sua assinatura em contrato de aquisição de veículo, é necessário que este suscite fraude na contratação e, assim sendo, prove que não foi beneficiado pelo contrato, com a entrega do bem.

Cito jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EMENDA À INICIAL - DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que determinou ao exequente, ora agravante, emendar a inicial para reformular a sua petição inicial, adaptando-a ao rito comum, sob pena de indeferimento, considerando que a assinatura digital constante do contrato não tem força probante – II – Documentos eletrônicos que são admitidos por lei, desde que observada a legislação específica aplicável à espécie – Inteligência do art. 441, do NCPC -
Reconhecida a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Observância ao art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 11.419/2006, c.c. o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2200-02/01 - Inexistência de elementos que, em princípio, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital – Ressalvado o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título
– Precedentes deste E.TJSP e desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 21752556920228260000 SP 2175255-69.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Assim, não há que falar em nulidade do contrato firmado entre as partes. Ademais disto, a declaração de nulidade ensejaria o retorno das partes ao status quo ante, com a entrega do bem, o que penso não ser o interesse da agravante.

[...].”

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em contrato digital, com a devida autenticação, e notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando ainda a habilitação dos novos patronos do Agravado, determino que todas as intimações sejam realizadas em nome dos patronos informados na petição de Id. 25929041.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025